Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-31.2015.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001174-31.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS WEBERTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.543.391-41 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, E ART. 110, § 1o, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que s
e a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1o, do CP).

2.
Decorridos mais de 4 anos entre a retomada do curso processual (23.8.2017) e a publicação da sentença condenatória (9.6.2022), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

3.
Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

4.
Acolhida a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a redundar na extinção da punibilidade do apelante, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rubens Weber Ton Rodrigues da Silva
foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa, além do pagamento de
10 dias-multa
,
por ter praticado o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003) (ID 146225992).

Inconformado, busca alcançar a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos não contam com elementos suficientes o bastante para lastrear o édito condenatório (ID 146226155).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
des
provimento
do apelo (ID 146226158).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
prejudicial
mérito de prescrição
da pretensão punitiva (ID 149971684), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação – Porte ilegal de arma de fogo e munições – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, ante a inexigibilidade de conduta diversa –
Preliminar da PGJ: Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa
– Pena aplicada que não excede a 02 anos – Transcurso de mais de 04 (quatro) anos desde a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença, mesmo descontando o período de suspensão do prazo prescricional – Art. 109, V, do CP – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Mérito prejudicado –
Pelo acolhimento da preliminar de prescrição, prejudicando a análise do mérito
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na tarde de 22.8.2015, o apelante foi surpreendido transportando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola calibre .380 e 17 munições de igual calibre.

Diante desse cenário, ele foi condenado à pena de
2 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
por ter praticado o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003) (ID 146225992).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1o, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ou apenas prescrição retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
2 anos
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos
.

A ação penal foi oferecida em 12.11.2015 e recebida em 27.1.2016.

Em
30.6.2017
, foi ordenada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional; a paralisação perdurou até
22.8.2017
(ID
146225992).

Nesses moldes, sabendo-se que
entre a retomada do curso processual
, ocorrida em
23.8.2017
(ID 146225992), e a publicação da
sentença condenatória
, data de
9.6.2022
(ID 146225992), transcorreram
mais de 4 anos
sem a incidência de causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo, é fácil perceber que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena de multa se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a sanção de multa fixada ao apelante também está
prescrita
.

A propósito, eis a lição expressa no art. 114, inc. II, do CP: “
A prescrição da pena de multa ocorrerá: II- no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1o, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho
a prejudicial de mérito e
declaro extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023